Tribunal: TJDFT
Processo: 0706025-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. PROVA TESTEMUNHAL. AUDIÊNCIA. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE.
1. Configura inovação recursal a arguição de matéria não ventilada na instância de origem e que tampouco foi discutida ou decidida na decisão, razão pela qual não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, com fulcro nos artigos 141 e 1.014 do CPC.
2. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o artigo 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação, se reputar suficientes as provas produzidas no feito para a formação de seu convencimento.
3. A inquirição da testemunha é faculdade do magistrado, que pode indeferi-la em audiência nos termos do artigo 443 do Código de Processo Civil, desde que de fundamentada.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.